Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021455-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOUZA RONDON - CPF: 004.880.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), GUSTAVO YURI SANTOS SILVA - CPF: 053.429.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.303.901-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (VÍTIMA), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO QUE PRETENDIDA A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL COM ARRIMO EM TESE DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO ACERCA DO ACÓRDÃO QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA TECEIRA CÂMARA CRIMINAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE SEU PRÓPRIO ATO. ORGÃO JULGADOR TAMBÉM INDICADO COMO AUTORIDADE COATORA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO DE QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem apreciação meritória, porquanto impetrado em face de ato atribuído à própria c. Terceira Câmara Criminal, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
sem exame de mérito, considerada a tese de que o paciente faria jus à desconstituição do trânsito em julgado de acórdão prolatado em seu desfavor, porquanto não determinada sua intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. À parte a inadequação da via eleita para os fins colimados pelo impetrante, cediço que as Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias deste eg. Tribunal de Justiça não possuem competência para apreciar
habeas corpus
em que figuram como autoridade impetrada.

4. O art. 392 do Código de Processo Penal impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, conforme a dicção do §4º do art. 370 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inadmissível o
habeas corpus
impetrado perante o Tribunal de Justiça, quando este é apontado como autoridade coatora em razão do julgamento de apelação interposta em favor do paciente. 2. A competência para julgar
habeas corpus
impetrado contra ato do Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 105, I,
c
, da Constituição Federal”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370 e 392.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.749.064/SP, Min. Rel. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/3/2025, p. 27/3/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental manejado pelo advogado Dr. Erick Vinícius Correa da Costa

contra a decisão monocrática subscrita por este Relator, que
extinguiu, sem exame de mérito, o
Habeas Corpus
n. 1021455-50.2025.8.11.0000
, impetrado pelo ora agravante, o qual apontava como autoridade coatora a Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, e como suposto ato coator a
ausência de intimação pessoal
do paciente DIEGO PEREIRA CORREIA
quanto ao acórdão
exarado na Apelação Criminal n. 1010314-34.2023.8.11.0055 (PJe)
, que confirmou sua condenação como incurso no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I e §3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em suas razões, o agravante defende que se trata de
habeas corpus
que deve ser
admitido
, inclusive com a almejada
concessão da ordem
, ensejo no qual alega que, uma vez transcorrido
in albis
o prazo para apresentação de recurso em face do acórdão exarado pelo órgão colegiado, “
[...] a autoridade coatora sequer se preocupou de fazer novas diligências intimar o réu novamente se tinha interesse de recorrer ou não
” (ID 297526389).

A instruir o recurso de agravo, anexa cópia de decisão proferida pelo Exmo. Min. Ribeiro Dantas nos autos do
Habeas Corpus
n. 890.345-MT, em que reconheceu a nulidade da
ausência de intimação pessoal do réu acerca de

sentença condenatória
e, nesse contexto, determinou a
anulação do trânsito em julgado da condenação
, com a intimação pessoal do acusado com vistas à eventual interposição de
recurso de apelação
, ao que se vê do ID 297526390.

Em sede de contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
desprovimento
do agravo (ID 299570874).

Exercitando o juízo de retratação,
mantive
a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 299760398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo regimental, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
n. 1021455-50.2025.8.11.0000, face à
incompetência desta c. Terceira Câmara Criminal
para apreciar insurgência deduzida em face de
seus próprios atos
, porquanto alega o d. causídico que este i. órgão fracionário teria ocasionado
constrangimento ilegal
ao paciente
DIEGO PEREIRA CORREIA
ao
deixar de intimá-lo pessoalmente acerca do acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1010314-34.2023.8.11.0055.

Ou seja, com o
habeas corpus
monocraticamente extinto sem exame do mérito, pretendia o ora agravante que a própria autoridade inquinada de coatora anulasse o seu ato reputado ilegal, e agora com o recurso de agravo, intenciona incutir a ideia de que a ação constitucional merecia processamento.

A irresignação, porém,
não merece prosperar.

Isso porque, ao que se vê do art. 22 do Regimento Interno deste eg. Sodalício, não se insere no rol de competências das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias o julgamento de ações de
habeas corpus
nas quais seja objeto de irresignação
ato acoimado de coator atribuído às próprias Câmaras Criminais
, como é o caso dos autos, em que o d. impetrante pretende ver reconhecida a
nulidade
do trânsito em julgado da Apelação Criminal n. 1010314-34.2023.8.11.0055, em relação ao paciente, porquanto este i. órgão fracionário
não teria promovido a sua intimação pessoal acerca do referido acórdão
.

Todavia, não havia como processar o
writ
se esta eg. Corte de Justiça era a autoridade dita coatora.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. I - Não se conhece do mandamus impetrado perante o Tribunal de Justiça, quando este se tornou autoridade coatora em razão do julgamento de apelação interposta em favor da paciente. II - A competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, inteligência do art. 105, I, c, da Constituição Federal. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA.
” (TJ-GO – HABEAS-CORPUS: 01771176920118090000 TRINDADE, Relator.: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2011, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 828 de 30/05/2011).

De mais a mais, sequer era possível eventual concessão excepcional da ordem de ofício, afinal, o procedimento de intimação das decisões e julgados proferidos pelos Tribunais (que se concretiza pela publicação na Imprensa Oficial)
não se rege pelo que dispõe o art. 392 do Código de Processo Penal
, pois o preceito legal em questão somente disciplina a cientificação de sentenças pronunciadas por magistrados de primeira instância.

É por tal razão que, no âmbito da jurisprudência pátria, se reconhece que a falta de intimação pessoal a que se refere o art. 392 do CPP só ocasiona nulidade processual quando se tratar de
decisão final de primeiro grau
.

Nessa linha, transcrevo os seguintes julgados:

“[...]
Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial
”.
(HC 69.536/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO). — Destaquei.

“[...] ‘Consoante o art. 392 do CPP,
a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância
[...]’ (AgRg no HC n. 600.187/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021.), razão pela qual
não há que se falar em intimação pessoal do condenado da decisão que não admite o agravo em recurso especial
”.
(AgRg no AREsp n. 2.749.064/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025). — Destaquei.

“[...]
A intimação pessoal somente é exigida para o caso de réu preso e para ciência de sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Tal exigência é dispensada em caso de decisão proferida em segundo grau de jurisdição
, conforme previne o artigo 392 do Código de Processo Penal”.
(N.U 1010196-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021). — Destaquei.

Nessa linha intelectiva, deve-se observar que a decisão dita "paradigma" colacionada pelo d. causídico nas razões de agravo, da lavra do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, se refere precisamente à hipótese de
ausência de intimação pessoal em relação a
sentença condenatória
(ID 297526390); não possuindo, portanto, o condão de infirmar o posicionamento aqui reiterado, no sentido de que os dispositivos normativos referentes à intimação pessoal do acusado, em se tratando de réu preso,
não se aplicam ao segundo grau de jurisdição
.

Segundo a expressão latina
dormientibus non succurrit jus
,

não pode o Direito auxiliar aqueles que se mantêm passivos. Logo, se a defesa perdeu prazo para recursos quando regularmente intimada pela imprensa oficial acerca do teor do acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação criminal, não pode transferir eventual responsabilidade a este eg. Tribunal de Justiça, utilizando de um
habeas corpus
sabidamente inadequado, como subterfúgio para alcançar sua pretensão de ver anulado o trânsito em julgado.

A propósito, como se sabe, os Tribunais Superiores têm consolidado seu posicionamento no sentido de que
não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio
, com vistas ao prestígio do sistema recursal e à preservação da importância e da utilidade do
habeas corpus
(
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017); de forma que avulta de todo
incabível
a impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Por todas essas razões, estou convencido de que
a insurgência não merece guarida
.

Sendo assim, não vejo outra solução senão
ratificar
a decisão monocrática hostilizada.

CONCLUSÃO

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto pelo Dr. Erick Vinícius Correa da Costa

e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu o
habeas corpus
n. 1021455-50.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025